Tribunal: CARF
Processo: 16682.901973/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901973/2016-41
ACÓRDÃO
1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o Ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO COMPLETA
DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado. A diligência confirmou o direito creditório
pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901973/2016-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário e reconhecer o direito creditório no montante de R$703.027,45 e homologar a
compensação realizada até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acordão
proferido pela Delegacia Regional de julgamento em juiz de fora, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado.
Por sua vez, a manifestação de Inconformidade fora apresentada contra o Despacho
Decisório relativo à Dcomp no 14512.72448.270412.1.7.04-8169, transmitida para compensar
débitos com crédito declarado no valor de R$ 703.027,45, em função de alegado pagamento a
maior no valor de R$ 8.054.310,98, código de receita 2390, referente ao PA 31/12/2008, recolhido
em 30/01/2009.
Em 19/09/2016, por meio de Despacho Decisório eletrônico, a autoridade tributária
não homologa a supracitada declaração sob a seguinte fundamentação:

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901973/2016-41
3
Em 15/09/2016, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
14/10/2016, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do despacho
decisório, sob as seguintes alegações:
O direito creditório mencionado exsurge do reprocessamento da base de cálculo do
IRPJ do ano-calendário 2008, o que importou na alteração da DCTF anterior, de 12/05/2009, para
que a referida declaração acessória evidenciasse os valores ajustados da base de cálculo do IRPJ,
código 2390, competência de março/2009, conforme campos da DCTF retificadora de 04/01/2011
(anexo 4 - recibo n° 14.05.20.97.85-40), a seguir:

Pelo disposto no quadro anterior, observa-se da declaração retificadora de DCTF, de
04/01/2011, partindo-se do Darf de origem do pagamento no valor de R$ 8.054.310,98, que há
determinação de novo débito apurado no valor de R$ 6.552.629,02, para o qual foram utilizados
para liquidação, a Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074, no valor de R$ 5.915.732,86,
campo "outras compensações", e o valor do Darf R$ 636.896,16, no campo "pagamento com
DARF", o que resultou no crédito remanescente do DARF no valor de R$ 7.417.414,82 (R$
8.054.310,98 - R$ 636.896,16 = R$ 7.417.414,82).
Visando utilizar tal direito de crédito, no valor de R$ 7.417.414,82, a Empresa
transmitiu a compensação eletrônica sob referência, Dcomp n° 14512.72448.270412.1.7.04-8169,
na
importância
declarada
de
R$
703.027,45,
e
o
Pedido
de
Restituição
n°
31546.18297.301213.1.2.04-1008, valor de R$ 6.714.387,36, crédito regularmente considerado
para compensação, como demonstrado a seguir:
Ocorre que, posteriormente, com a transmissão da DCTF retificadora de
19/10/2012, o Banco de Investimentos utilizou, equivocadamente, uma versão de arquivo anterior
à DCTF retificadora de 04/01/2011, item 3, fato este que acarretou a alteração das informações
referente ao código de receita 2390, restabelecendo-se as informações originais e
consequentemente desabilitando indevidamente na DCTF o crédito de IRPJ anteriormente
utilizado.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901973/2016-41
4
Em função do equívoco antes informado, essa última retificadora de 19/10/2012
passou, indevidamente, a não mais evidenciar o crédito de IRPJ (código 2390), o qual a Empresa
havia habilitado pela transmissão da DCTF retificadora de 04/01/2011.
Conclui a interessada, desse modo, que a negativa da Receita Federal em não
reconhecer o crédito da Empresa deveu-se ao reestabelecimento indevido das informações
originais da DCTF anteriores à retificadora de 04/01/2011, fato que implicou na não identificação
do crédito da Empresa no momento da análise eletrônica realizada pela RFB, o que culminou no
despacho decisório ora rechaçado.
Esclarece-se, também, que visando regularizar as inconsistências apontadas, a
Empresa protocolou perante a DEMAC RJO pedido de retificação de ofício da DCTF de
março/2009, conforme Ofício Contadoria n° 2016/006893 (anexo 5), tendo em vista a
impossibilidade de fazê-lo pelos próprios meios em função do decurso do prazo prescricional de
cinco anos, conquanto até o presente momento não obtivemos resposta daquela autoridade
fiscal.
A interessada afirma que incluiu o débito declarado em Dcomp, conforme alega, no
atual programa de regularização fiscal, o que impede sua cobrança por parte do Fisco.
Quanto aos valores objeto de discussão neste processo administrativo, decorrentes
da dedução da CSLL das bases de cálculo de IRPJ em função do MS n° 1999.34.00.003084-6,
esclarecemos que tais valores foram incluídos no Programa REFIS/2013, dos quais esses débitos
não foram abrangidos pelos benefícios dos art. 17 da Lei n° 12.865/2013, pois eram débitos
vencidos após 30/11/2008.
Em 26/11/2013, o Banco de Investimentos S.A efetuou pagamentos de diversos
débitos habilitados para aquele certame, objetivando-se a fruição dos benefícios previstos no art.
3°, inciso I da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 7, de 15/10/2013, que regulamenta o art. 17° da Lei
n° 12.865/2013, dentre os quais, os débitos citados anteriormente, composto pelo Darf de IRPJ —
código 2390 de março/2009, valor de R$ 3.625.519,48, e Darf de IRPJ — código 2390 de
março/2012, valor R$ 9.005.373,75 (anexo 6).
Uma vez que esses débitos foram inseridos no programa de regularização fiscal do
Governo — REFIS/2013, não há falar em rediscussão de valores comprovadamente já quitados,
sob o risco de imposição de cobrança sem a devida justa causa.
Por todo o exposto, ao tempo que se aguarda a resposta da RFB sobre o pedido de
retificação de ofício da DCTF de março/2009, código 2390— IRPJ, anexo 05, ante a inabilitação do
sistema conforme narramos (itens 7 a 10), e pelo noticiado a respeito da quitação dos débitos na
ocasião do REFIS/2013, verifica-se a existência do direito creditório a homologar a compensação
declarada de n°14512.72448.270412.1.7.04-8169.
A manifestante solicita que seja acolhida sua Manifestação de Inconformidade para
declarar a homologação integral do PER/DCOMP n° 14512.72448.270412.1.7.04-8169.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901973/2016-41
5
Por fim, foi juntado ao presente processo o Despacho Decisório que denegou o
pedido de retificação de ofício da DCTF relativa ao período de apuração de março de 2009, cuja
ciência por meio eletrônico se deu em 23/08/2017.
O Acordão (09-64.874 - 1a Turma da DRJ/JFA) ora recorrido negou provimento à
Manifestação de Inconformidade com dispensa à ementa, e fundou-se nas seguintes razões:

Inicialmente, cumpre-nos observar que o pagamento no valor de R$ 8.054.310,98,
código de receita 2390, referente ao PA 31/12/2008, recolhido em 30/01/2009,
está totalmente alocado para a quitação do mesmo débito de mesmo valor
declarado em DCTF retificadora ativa no momento da análise do crédito e
prolação do Despacho Decisório.
Em consulta aos sistemas DCTF, podemos verificar que a interessada transmitiu
quatro declarações para o período de março de 2009. Tanto na original, de
12/05/2009, quanto em sua primeira retificadora, de 11/05/2010, a contribuinte
declara débito de IRPJ, cod. 2390, no valor de R$ 8.054.310,98, valor que se
repete na última DCTF, retificadora (ativa), transmitida em 19/10/2012. Apenas
na segunda DCTF retificadora (cancelada) a empresa declara R$ 6.552.629,02 de
IRPJ, cod. 2390, o que traz uma incerteza com relação ao crédito pleiteado (art.
170, CTN).
Conforme relatado, a interessada alega incorrer em erro de fato ao transmitir a
última DCTF retificadora (ativa), em 19/10/2012, e solicita retificação de ofício.
Este pedido foi negado por meio de despacho decisório, fl. 93, do presente
processo.
Todavia, a interessada não comprova seu direito creditório por meio de
documentação hábil para tanto. Mesmo no processo de solicitação de retificação
de ofício da DCTF, a interessada apresenta balancetes consolidados, os quais não
são suficientes para justificar a referida retificação.
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a
contribuinte acostou aos autos deste processo apenas, copias de DARF e de DCTF.
Tais documentos, todavia, não evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao
pretendido indébito. Inexistindo provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as
operações não se realizaram ao arrepio da lei, há que ser acatado o ato
administrativo realizado.
Ainda sobre as alegações da efetiva existência de seu direito creditório, a
interessada alega possuir, no total, um crédito R$ 7.417.414,82. Para a
composição deste crédito, a contribuinte afirma que parte deste valor decorre da
quitação do IRPJ referente ao AC 2008 (reapurado no valor de R$ 6.552.629,02),
por meio da Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074, através da qual declara
quitar R$ 5.915.732,86. Todavia esta Dcomp encontra-se não homologada nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901973/2016-41
6
Deste modo, segundo o explicitado acima, ainda que a DCTF retificadora por meio
da qual a contribuinte declara débito decorrente de reapuração do IRPJ para o
ano-calendário 2008 estivesse ativa, ou seu debito de IRPJ em questão estivesse
efetivamente demonstrado, não procederia a alegação de que seu débito de IRPJ
(AC 2008) (reapurado no valor de R$ 6.552.629,02) estivesse totalmente quitado e
que, por isso, a interessada possuísse direito a crédito decorrente de pagamento a
maior no montante total de R$ 7.417.414,82.
Por fim, destaque-se que eventuais recolhimentos a posteriori não convalidam a
compensação feita anteriormente, uma vez que a compensação se dá no
momento da entrega da DCOMP, pois o crédito deve ser líquido e certo já àquela
época, conforme dispõem os arts 74, caput da Lei n° 9.430, de 1996, e 170 da Lei
n° 5.172, de 1966, denominado Código Tributário Nacional (CTN).

Às fls. 124 dos autos, Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, alegado em
síntese:

a) Em reforço à tese sustentada, há também sobre o tema o Parecer
Normativo Cosit no 2 de 28/08/2015, este emanado da própria Autoridade
Fiscal, que ressalta a possibilidade de retificação de declarações acessórias,
seja após a apresentação de Dcomp ou despacho decisório, ou ainda após
instaurado procedimento fiscal, no que deverá ser de estrita observância da
Autoridade Fiscal tal normativo ao analisar os pedidos de compensação ou
restituição dos contribuintes.
b) Que a Autoridade Fiscal não observou o pedido de retificação de ofício
acompanhado da documentação probante, entendemos que a matéria
deverá ser apreciada pela instância inferior a permitir a retificação de ofício
da DCTF do período, de acordo com os fundamentos expostos, o que
conformará adequação à análise do direito creditório da Empresa
Contribuinte.
c) Além de verificada a regularidade sob o aspecto formal relativamente às
retificadoras de DCTF, quanto ao aspecto material, complementa-se o
material probatório já existente nos autos com novos comprovantes de
retenções na fonte, no valor de R$ 2.665.994,89 (anexo), que em análise
conjunta com as DIRF’s das fontes pagadoras, no valor de R$ 7.986.915,91
(anexo), impõem a existência de comprovantes suficientes a lastrear todo o
crédito sob discussão, a suplantar inclusive o direito creditório pleiteado
inicialmente.

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901973/2016-41
7
Submetido o recurso à análise, esta TO decidiu por converter o presente processo
em diligência nos termos da Resolução 1401-000.749 (fls. 205 a 212) de 16/09/2020, para que a
unidade de origem:

a) Verificasse o resultado da Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074 e
verifique se a mesma foi objeto do despacho decisório 858238541;
b) Caso positivo, analise o efeito da decisão judicial e a conversão do depósito
em renda promovida nos autos;
c) À partir dos documentos trazidos aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário verifique se é possível confirmar total
ou parcialmente a existência do direito creditório alegado e, sem se achando
necessário intime o contribuinte para apresentar eventuais documentos
complementares;
d) Elaborasse relatório conclusivo;
e) Intimasse a recorrente do resultado para se manifestar sobre o resultado da
diligência;
f) Com ou sem manifestação, retornasse os autos para julgamento por este
CARF.

Às fls. 264 a 279 constam o Despacho de Diligência DIRAT/DEINF n. 184/2025 onde
a autoridade diligente conclui:

40
.Apesar da insuficiência do crédito informado na DCOMP n°
37638.12285.280109.1 .3 .02-0074 para compensar o débito de IRPJ, no montante
de R$ 5.915 .732,85, quando da decisão judicial para retificação da DCOMP n°
37638.12285.280109.1 .3 .02-0074, foi realizado depósito judicial, posteriormente
convertido em renda, suficiente para garantir a extinção do débito. Assim, smj,
independentemente da decisão relativa ao crédito de FINSOCIAL, o débito de R$
5.915.732,85 contido na DCOMP n° 37638.12285.280109.1 .3 .02-0074, já estaria
garantido, seja por meio do crédito discutido futuramente ser reconhecido pelas
instâncias administrativas superiores, seja por meio do depósito judicial, que já
está convertido em renda em favor da União.
41 .Por todo o exposto, a presente diligência entende que o débito de IRPJ 2390,
apurado em março de 2009, referente ao ajuste do ano-calendário 2008, no
montante de R$ 6.552.629,02, pode ser considerado compensado no montante
de R$ 5.915.732,86. A parte restante, de R$ 636.896,16, foi extinta por meio de
pagamento (utilizando-se parcialmente o DARF recolhido de R$ 8.054 .310,98):
42 . Em decorrência do entendimento exposto, do DARF de R$ 8.054.310,98,
restaria saldo disponível de R$ 7.417.414,82 (R$ 8.054.310,98 - R$ 636.896,16),
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901973/2016-41
8
passível de compensação. Tendo em vista que a contribuinte transmitiu o Pedido
de Restituição n° 31546.18297.301213.1 .2 .04-1008 a fim de restituir a
importância declarada de R$ 6.714.387,36, restariam R$ 703.027,45, passíveis de
serem compensados na Dcomp n° 14512.72448.270412.1.7.04-816 9 ora em
análise, sendo possível confirmar a existência do direito creditório alegado.
CONCLUSÃO
43. Tendo em vista que o crédito tributário devido pela não adição da CSLL ao
Lucro real foi constituído e encontra-se com exigibilidade suspensa, sendo
acompanhado pelo próprio PAF 16682.720691/2012-11 e que qualquer que seja
seu desfecho, não afetará o crédito aqui pleiteado; e considerando também que a
situação pendente do PER/DCOMP no 37638.12285.28010 9.1.3.02-0074 (em
análise por meio do PAF 16682. 900756/2015-53) não impede o prosseguimento
na análise do PER/DCOMP objeto do presente processo, e ainda, diante dos
esclarecimentos prestados, da documentação acostada ao processo e da
legislação aplicada à presente análise, nos termos do artigo 165 da Lei 5.172/66,
em conjunto com a competência conferida no art. 6o, inciso I da Lei 10.593/2002
combinado com o artigo 156 da IN 2.055/2021, considera-se homologada a
compensação do crédito contido no presente processo, pleiteado na DCOMP n°
14512.72448.270412.1.7.04-816 9, no montante original de R$ 703.027,45.

A Recorrente foi intimada do resultado da diligência e não se manifestou.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos e da decisão recorrida é possível concluir que a DRJ não
poderia ter adotado outra decisão diante dos argumentos e provas trazidas aos autos pela
contribuinte, que muito falhou em sua instrução probatória.
E, mesmo diante da inexistência de provas hábeis para confirmar o direito
creditório, a DRJ foi além e em atenção ao princípio da verdade material consultou os sistemas da
RFB para verificar a situação da Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074 que teria efeitos na
formação de grande parte do direito creditório.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901973/2016-41
9
Por sua vez, em diálogo com a decisão Recorrida vem o contribuinte, em seu
recurso, acostar aos autos os demais documentos contábeis que supostamente comprovariam o
seu direito creditório, entre eles: (i) documentos que denomina de “partidas de pagamento”; (ii)
relação de fontes pagadoras, e; (iii) diversas DIRF’s.
Em que pese tais documentos isoladamente não comprovassem o alegado crédito
diante da ausência de outros documentos como o LALUR, Razão e Balancetes completos, outra
alegação Recursal chamou atenção deste relator.
É uma pena que um contribuinte do porte da Recorrida tenha cometido tantas
falhas na instrução recursal, fora a grande dificuldade de se vincular a decisão efetivamente ao
crédito pleiteado. No entanto, o fato é que para contrapor o argumento final da DRJ o
contribuinte trouxe aos autos decisão antecipatória de tutela relativa ao que alega ser o Despacho
Decisório relativo à Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074, através da qual declara quitar R$
5.915.732,86.
É verdade que o fez sem maiores fundamentos e razões e, sem sequer possibilitar a
vinculação da referida decisão ao presente processo.
Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material este relator promoveu
uma pesquisa processual e constatei que a referida ação judicial teve recente decisão de mérito
que foi parcialmente procedente ao Recorrente nos seguintes termos:

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901973/2016-41
10

Assim é que, a ação judicial determinou a anulação do despacho decisório e
processamento e julgamento do pedido de compensação feito em formulário de papel pelo
contribuinte e, ainda mais, determinou a conversão em pagamento definitivo do montante
depositado em Juízo para garantir a ação e suspender a exigibilidade.
Desta forma, diante de tais fatos, seja pela eventual homologação da compensação
que ajudou a formar o alegado crédito pleiteado no presente processo, seja pela conversão em
renda do depósito judicial efetuado, aparentemente, pelo menos para esse valor compensado, me
pareceu que poderia assistir razão ao contribuinte.
Como dito na resolução de diligência, tal fato já poderia ter sido confirmado caso o
contribuinte tivesse exercido melhor o seu direito de defesa.
Tendo sido convertido o presente processo em diligência as impressões a que
chegou este relator em relação ao direito creditório se confirmaram. Senão vejamos a conclusão a
que chegou a autoridade diligente:

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901973/2016-41
11
40.Apesar da insuficiência do crédito informado na DCOMP n°
37638.12285.280109.1 .3 .02-0074 para compensar o débito de IRPJ, no montante
de R$ 5.915 .732,85, quando da decisão judicial para retificação da DCOMP n°
37638.12285.280109.1 .3 .02-0074, foi realizado depósito judicial, posteriormente
convertido em renda, suficiente para garantir a extinção do débito. Assim, smj,
independentemente da decisão relativa ao crédito de FINSOCIAL, o débito de R$
5.915.732,85 contido na DCOMP n° 37638.12285.280109.1 .3 .02-0074, já estaria
garantido, seja por meio do crédito discutido futuramente ser reconhecido pelas
instâncias administrativas superiores, seja por meio do depósito judicial, que já
está convertido em renda em favor da União.
41 .Por todo o exposto, a presente diligência entende que o débito de IRPJ 2390,
apurado em março de 2009, referente ao ajuste do ano-calendário 2008, no
montante de R$ 6.552.629,02, pode ser considerado compensado no montante
de R$ 5.915.732,86. A parte restante, de R$ 636.896,16, foi extinta por meio de
pagamento (utilizando-se parcialmente o DARF recolhido de R$ 8.054 .310,98):
42 . Em decorrência do entendimento exposto, do DARF de R$ 8.054.310,98,
restaria saldo disponível de R$ 7.417.414,82 (R$ 8.054.310,98 - R$ 636.896,16),
passível de compensação. Tendo em vista que a contribuinte transmitiu o Pedido
de Restituição n° 31546.18297.301213.1 .2 .04-1008 a fim de restituir a
importância declarada de R$ 6.714.387,36, restariam R$ 703.027,45, passíveis de
serem compensados na Dcomp n° 14512.72448.270412.1.7.04-816 9 ora em
análise, sendo possível confirmar a existência do direito creditório alegado.
CONCLUSÃO
43. Tendo em vista que o crédito tributário devido pela não adição da CSLL ao
Lucro real foi constituído e encontra-se com exigibilidade suspensa, sendo
acompanhado pelo próprio PAF 16682.720691/2012-11 e que qualquer que seja
seu desfecho, não afetará o crédito aqui pleiteado; e considerando também que a
situação pendente do PER/DCOMP no 37638.12285.28010 9.1.3.02-0074 (em
análise por meio do PAF 16682. 900756/2015-53) não impede o prosseguimento
na análise do PER/DCOMP objeto do presente processo, e ainda, diante dos
esclarecimentos prestados, da documentação acostada ao processo e da
legislação aplicada à presente análise, nos termos do artigo 165 da Lei 5.172/66,
em conjunto com a competência conferida no art. 6o, inciso I da Lei 10.593/2002
combinado com o artigo 156 da IN 2.055/2021, considera-se homologada a
compensação do crédito contido no presente processo, pleiteado na DCOMP n°
14512.72448.270412.1.7.04-816 9, no montante original de R$ 703.027,45.

Verifica-se, portanto, apesar do grande lapso temporal de tempo, que a conversão
em diligência foi medida acertada e a autoridade diligente fez um excelente trabalho na análise da
questão, o que muito facilita o trabalho desta TO.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.723 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901973/2016-41
12
Assim, tendo sido o direito creditório pleiteado integralmente reconhecido através
de prova técnica produzida pela autoridade diligente, deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário e reconhecido o direito creditório no montante original de R$ 703.027,45 pleiteado,
devendo a compensação ser homologada até o limite do direito creditório disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 298
DF CARF MF
Original